Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707777-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS PACIENTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pedro Paulo Guerra de Medeiros, em favor de Pedro Ernesto Stumm Gonçalves Roriz Mendes Domenici, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que não apreciou pedido da Defesa de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição nos autos da ação penal no 0218398-56.2011.8.07.0001 (autos físicos no 2011.01.1.236994-8). Consta do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau que o paciente foi condenado em primeira instância como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima. A apelação interposta pela Defesa não foi provida por esta Segunda Turma Criminal, sendo mantida a sentença. Opostos embargos de declaração, foi-lhes negado provimento. A Defesa do paciente interpôs recursos especial e extraordinário, os quais não foram admitidos, ensejando a interposição dos correspondentes agravos. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo em Recurso Especial (AREsp 682.660) e, após, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pela Quinta Turma. Foram opostos sucessivos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Exaurida a prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário (ARE 1.097.851), sendo reconhecido que o tema referente à constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas é objeto de repercussão geral no RE 635.659/SP, e, assim, “foi determinado o sobrestamento do recurso e sua devolução a este egrégio Tribunal de Justiça para aguardar, sobrestado, o julgamento do tema no recurso paradigma perante aquela Corte”. Consta do andamento do ARE 1.097.851 certidão de trânsito em julgado em 16/02/2018. Posteriormente, consta que, impetrado habeas corpus contra o acórdão que negou provimento à apelação criminal do paciente (HC no 535.785/DF), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 05/12/2019, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, “tão somente a fim de redimensionar a pena do paciente, referente à Ação Penal n. 2011.01.1.236994-8, para 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais”, tendo o acórdão transitado em julgado em 19/02/2020. Outrossim, no HC 148.353, impetrado contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 682.660, a eminente Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal julgou prejudicado o writ quanto aos pedidos de redução da pena e de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, tendo em vista que tais pretensões foram posteriormente acolhidas pelo STJ no HC 535.785 e RHC 120.777, respectivamente, bem como negou seguimento ao writ em relação ao pedido de nulidade do interrogatório. Também houve o trânsito em julgado. Por fim, o eminente Presidente desta Corte, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 04/02/2022, homologou o pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário, bem como determinou que fosse certificado o trânsito em julgado e que os autos fossem remetidos à origem. Houve o trânsito em julgado em 04/03/2022 e os autos foram devolvidos à origem. A Defesa peticionou requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, mas a douta magistrada de origem não o examinou, por entender que não possui competência para tanto, diante do trânsito em julgado. Determinou que, preclusa a decisão, fosse expedida carta de guia definitiva e procedidas às demais comunicações e diligências necessárias para o arquivamento do feito. Contra a decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal pelo não reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade, conforme reiterados pedidos da Defesa, mantendo o paciente indevidamente processado e com risco de cumprir a pena imposta, pois houve determinação da expedição de carta de guia. Registra que o pleito já conta com parecer favorável do Ministério Público e que, mesmo diante de reiterados pedidos de apreciação desse pleito original, a autoridade impetrada não se dignou a examiná-lo, em negativa de prestação jurisdicional e em violação aos direitos do paciente. Salienta que o artigo 61 do Código de Processo Penal exige que o juiz, desembargador ou ministro analise, até mesmo de ofício, o reconhecimento da prescrição. Aduz que “a douta Juíza negou o reconhecimento da prescrição, portanto cabe a esse Egrégio Tribunal de Justiça reconhecê-la. Essa disputa de “gato e rato” entre a Juíza e o Paciente precisa ter fim, desde 25.02.2021 que o Paciente vem tentando que a Juíza reconheça a prescrição, mas para não ter que declará-la, usa de subterfúgios, para nunca conhecer do pedido, a despeito do que prevê o artigo 61 do CPP. A negativa em, mais uma vez, apreciar o pedido equivale a negá-lo, tacitamente. Antes, quando já havia transitado em julgado para acusação, e portanto seria competente a Juíza a quo para apreciar o pedido, sua Excelência se negou a fazê-lo, exigindo o trânsito em julgado também para a defesa. E agora, que ocorreu o trânsito também para a defesa, levante a tese de sua incompetência, para também se negar a reconhecer a JÁ OCORRIDA prescrição”. Assevera que, diante da prescrição, não há que se expedir carta de guia de execução da pena, ainda que restritiva de direitos. Entende que compete ao Juízo de origem apreciar o pedido de prescrição, sendo que, se a magistrada não o faz, cabe ao Tribunal determinar à juíza que analise o pedido ou então o próprio Tribunal examinar o pleito, diante da negativa tácita da magistrada. Pede o deferimento da medida liminar para suspender a determinação de expedição de carta de guia de execução de pena até o julgamento do writ e para determinar à Juíza que analise o pedido de reconhecimento da prescrição. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para reconhecer a prescrição ou, subsidiariamente, para determinar à Juíza que analise o pedido de reconhecimento da prescrição. Requer a intimação com antecedência razoável da data em que o habeas corpus será levado a julgamento, para fins de sustentação oral. É o relatório. O pedido de liminar não merece ser deferido. Não obstante o artigo 61 do Código de Processo Penal disponha que, “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”, não se pode desconsiderar que, para conhecer de determinada matéria, o juiz deve ser competente. De fato, enquanto a ação penal está em curso, compete ao juízo perante o qual ela tramita – inclusive em sede recursal - apreciar a questão referente à prescrição, até mesmo de ofício. Contudo, após o trânsito em julgado, a competência deixa de ser do juízo de conhecimento e passa a ser do juízo de execução, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais[1]. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA DEFINITIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Transitada em julgado a condenação do réu e expedida a carta de guia definitiva para cumprimento da pena, cabe à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas apreciar pedido de extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei no 7.210/84. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não apreciou o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, diante da competência da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal para apreciá-lo, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei no 7.210/84.” (Acórdão 1050425, 20130710169577RSE, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 129/137) “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. Transitada em julgado a sentença condenatória, não apreciado o pedido de reconhecimento da prescrição em primeiro grau, afirmada incompetência do juízo criminal e competência do juízo da execução penal, o exame direto no segundo grau caracterizaria supressão de instância. Ordem não admitida.” (Acórdão 1115404, 07132108120188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal entendimento vem predominando no Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC, contra decisão que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo nos próprios autos para o Supremo Tribunal Federal, e não agravo regimental, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 2. No caso dos autos, o agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário é manifestamente incabível. 3. O recurso manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso adequado. Precedentes: ARE 823.947 ED, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031, divulgado em 18/2/2016, publicado em 19/2/2016; ARE 813.750 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016. 4. Hipótese em que sobreveio trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 5. Não obstante a prescrição da pretensão punitiva ser matéria de ordem pública e poder ser declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61 do Código de Processo Penal - CPP), sua análise cabe ao juízo ou ao tribunal no qual se encontra tramitando o feito. Todavia, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação, a competência será do juízo da vara de execuções penais (art. 66, II, da Lei n. 7.210/84). Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 462.334/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 24/3/2017). Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no RE nos EDcl no REsp 1534058/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/05/2017, DJe 10/05/2017) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO PELOS ARTS. 48 E 50 DA LEI N. 9.605/1998. ART. 48 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O prazo para oposição de embargos declaratórios, em matéria penal, é de 2 dias, consoante previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do RISTJ. Recurso integrativo oposto fora do prazo legal. 2. O não conhecimento do agravo, segundo pacífica jurisprudência do STJ e do STF, impõe a retroação do trânsito em julgado da ação penal ao último dia do prazo do recurso cabível, nos termos do que decidido pela Terceira Sessão no EAREsp n. 386.266/SP (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/9/2015). 3. A prescrição da pretensão punitiva (matéria de ordem pública) pode ser declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61 do Código de Processo Penal - CPP). Isto é, a análise da questão cabe ao juízo ou ao tribunal no qual se encontra tramitando o feito. Ocorrendo o trânsito em julgado da condenação, a competência será do juízo da vara de execuções penais (art. 66, II, da Lei n. 7.210/84). 4. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 462.334/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017) Ademais, com a expedição da carta de guia de execução definitiva da pena, poderá a questão da prescrição ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal antes de eventual cumprimento de pena, de modo que não se vislumbra risco iminente de lesão ou ameaça à liberdade do paciente, além de que a pena privativa de liberdade do paciente foi substituída por restritivas de direitos. Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade manifesta na decisão impugnada a ensejar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...] II - declarar extinta a punibilidade;” Brasília/DF, 16 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador